Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702125-93.2021.8.07.0000 Agravante(s) LUANA CAMPELO ARAUJO DE OLIVEIRA LEANDRO AUGUSTO BRANCO DE ARAUJO ADRIANA BRANCO DE ARAUJO PAIVA ALEXANDRE AUGUSTO BRANCO DE ARAUJO Agravado(s) TERESINHA FLORENZANO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Nada obstante a classe dos autos exibida como “agravo de instrumento”, trata-se de agravo em recurso especial interposto por Luana Campelo Araújo de Oliveira, Leandro Augusto Branco de Araújo, Adriana Branco de Araújo Paiva e Alexandre Augusto Branco de Araújo contra decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal de Justiça (Id 22651097) que inadmitiu o recurso especial por eles interposto contra acórdão da 1a Turma Cível do TJDFT. Contudo, não compete à Turma Cível processar o agravo em recurso especial, certo de que a petição do agravo deveria ser direcionada ao próprio órgão prolator da decisão impugnada[1], a quem incumbe, inclusive, exercer eventual juízo de retratação. Nesse sentido, eis a disciplina do art. 1.042, § 2o, do CPC: Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. § 2o A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. § 3o O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. § 4o Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente. (...) (grifo nosso) Saliento, ainda, a previsão do art. 283 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça no sentido de que, interposto agravo contra a decisão que não admitir recurso especial ou extraordinário, o agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, os autos serão remetidos à instância superior, observada a ordem do art. 1.031 do Código de Processo Civil. Por tal razão, nada há a prover por esta relatoria, à míngua de competência deste órgão colegiado para processar agravo em recurso especial. Ante o exposto, DETERMINO, a remessa dos autos à Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça para adoção das medidas pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] RITJDFT: Seção V Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial Art. 279. O recurso extraordinário e o recurso especial serão interpostos perante o Presidente do Tribunal em petições distintas.